Tribunal: TJSP
Processo: 1017399-67.2024.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débito, cumulada com o cancelamento de protesto e indenização por danos morais. Acórdão que negou provimento ao recurso da embargante. Não verificação das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débito, cumulada com o cancelamento de protesto e indenização por danos morais. Acórdão que negou provimento ao recurso da embargante. Não verificação das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Embargante que pretende rediscutir o mérito do recurso e a reforma do julgado, e não sanar eventual vício, não se prestando os embargos de declaração a tal finalidade, bem como para eventual prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.